Tribunal: TJBA
Processo: 0500608-16.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500608-16.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FELIPE DOS SANTOS Advogado(s): LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE EFETIVADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICILIO – ABORDAGEM REALIZADA EM VIA PÚBLICA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO LASTREADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA - ACOLHIMENTO DO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA NA PRIMEIRA FASE – APLICAÇÃO DO RACIOCÍNIO EXPOSTO NA SÚMULA Nº 444 DO STJ - PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I - Trata-se de Apelação interposta pelo réu, que foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e seu § 2º-A, I, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 40 (quarenta) dias multa. II - De acordo com a denúncia, o Apelante, na companhia de um comparsa, roubou o aparelho celular da vítima, sendo que o Recorrente portava a arma de fogo, ao passo que o outro indivíduo foi responsável por realizar a subtração do referido bem. III - Não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença decorrente de suposta ilegalidade praticada durante a realização do procedimento investigativo de reconhecimento de um dos acusados. Isso porque, o Recorrente não aponta qualquer vício procedimental capaz de comprometer a validade do ato realizado no inquérito. Na realidade, o Apelante alega que, devido a um suposto diálogo entre a vítima e os policiais, a identificação realizada estaria comprometida. Além disso, afirma que as falsas memórias do ofendido inviabilizariam o reconhecimento preciso do réu naquela ocasião. Todavia, do depoimento prestado pela vítima em delegacia, nota-se que há afirmação de que ambos os meliantes foram reconhecidos. Nesse sentido, além da descrição pormenorizada do crime, o ofendido foi capaz de identificar inclusive que o acusado estava portando a arma de fogo utilizada no roubo naquela oportunidade. Da mesma forma, os policiais ouvidos em audiência afirmaram que foi realizado o reconhecimento na delegacia e que a vítima teria identificado o réu como um dos autores do delito. Além disso, asseveraram que, antes do início da perseguição à dupla de assaltantes, o ofendido forneceu as características físicas destes, as quais correspondiam às do réu e de seu comparsa. Assim, ainda que o reconhecimento efetivado na fase inquisitiva fosse considerado como elemento probatório frágil, é válido esclarecer que a autoria delitiva foi desvendada por vasta prova oral, colhida inicialmente através de depoimentos na fase inquisitiva, corroborados em audiência sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se vislumbra motivação capaz de ensejar a nulidade do procedimento realizado em sede de investigações. IV - Quanto à alegação de invasão de domicílio, nota-se que ambos os policiais, tanto na fase inquisitiva quanto em audiência, afirmaram que o Apelante foi abordado em um terreno baldio, de modo que não houve ingresso em residência. Logo, há evidências produzidas no inquérito, as quais estão corroboradas por prova colhida sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, revelando que o Recorrente e seu comparsa foram interpelados pelos agentes estatais em via pública, o que afasta a tese preliminar delineada pelo réu. Por derradeiro, quanto à existência de circunstâncias que permitiram a prisão em flagrante do acusado, observa-se que a vítima descreveu com precisão as características dos meliantes e, como explicado, tal situação ensejou a perseguição e a identificação de ambos, sendo que o aparelho celular da vítima foi encontrado na posse do comparsa do réu, o qual estava junto do Apelante no mesmo local onde ocorreu a abordagem policial, razões pelas quais o estado de flagrância restou devidamente caracterizado, conforme disposição contida no art. 302, incisos III e IV do CPP. V – A materialidade e a autoria do crime estão evidenciadas nos consistentes depoimentos prestados pelos policiais em audiência e na declaração da vítima colhida em juízo. VI – No tocante à dosimetria da pena, na primeira fase, observa-se que a elevação da sanção não está devidamente justificada. O magistrado não apresentou argumentação idônea com o objetivo de amparar a negativação da conduta social, da personalidade e dos antecedentes, pois o histórico criminoso apontado na sentença diz respeito a ações penais em curso e, portanto, sem trânsito em julgado, razão pela qual o raciocínio exposto na decisão vergastada contraria a disposição contida na Súmula nº 444 do STJ, segundo a qual “ É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Sendo assim, assiste razão ao Apelante, devendo a pena base ser reduzida para o mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos. VII - Na segunda etapa dos cálculos, o apelante pleiteia a aplicação da atenuante inominada contida no art. 66 do CP, argumentando que colaborou com a instrução processual e apresentou-se espontaneamente na delegacia quando soube do mandado de prisão. Todavia, tal situação não reduz a culpabilidade do réu, pois não minora o grau de reprovabilidade de sua conduta. Por outro lado, destaca-se que, mesmo sendo viável a contemplação pela aludida atenuante, a minoração da sanção restaria impossibilitada diante da aplicação do raciocínio delineado na Súmula nº 231 do STJ. VIII – No terceiro estágio da dosimetria, diante da constatação do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, o que facilitou a consumação do roubo e atemorizou ainda mais a vítima, o Julgador de origem, com acerto, promoveu a elevação da reprimenda na fração de 3/3 (três terços), pois somaram-se os índices de 1/3 (concurso de agentes: art. 157, §2º, inciso II) e de 2/3 (emprego de arma de fogo: art. 157, §2º-A, inciso I), o que resulta em uma pena de 8 (oito) anos de reclusão, a qual torna-se definitiva. Em relação à pena pecuniária, adotando-se os mesmos critérios indicados para a sanção corporal, fixa-se o patamar de 20 (vinte) dias multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. IX - Quanto ao regime de cumprimento, tendo em vista a quantidade de pena estabelecida e as circunstâncias em que o delito foi consumado (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), as quais revelam a gravidade em concreto do crime, corrobora-se o raciocínio do MM. Juízo a quo, devendo o cumprimento de pena ser iniciado sob a modalidade fechada, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal. X - Por todo o exposto, afastadas as mencionadas preliminares, confere-se provimento parcial ao presente recurso para reduzir a pena aplicada na sentença nos termos acima delineados. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AP. 0500608-16.2020.8.05.0004 - ALAGOINHAS/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500608-16.2020.8.05.0004 da Comarca de Alagoinhas/BA, sendo Apelante FELIPE DOS SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e, afastadas as preliminares, conferir provimento parcial ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator